Tribunal: STF
Processo: HC 77273
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em
relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar todo e qualquer habeas corpus dirigido contra ato de tribunal
ainda que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM X JUSTIÇA FEDERAL. Uma vez
declarada a incompetência da Justiça comum, determinando-se o
deslocamento do processo para a Justiça Federal, tem-se a
insubsistência da ação penal desde o início, ou seja, fica afastada,
até mesmo, a denúncia, no que formalizada pelo Ministério Público
local.
COMPETÊNCIA - DECLINAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA. Na
hipótese de declinação da competência, cumpre ao órgão julgador
afastar do cenário jurídico as decisões proferidas, estando entre
estas a referente à prisão preventiva. Tal conseqüência impõe-se de
forma mais robusta quando verificada estarrecedora projeção da
custódia no tempo, a alcançar dois anos.